Tribunal: CARF
Processo: 13876.000592/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13876.000592/2010-92
ACÓRDÃO
2002-009.010 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ausência de dialeticidade.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Avila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.010 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13876.000592/2010-92
2
RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento, lavrada em 31/05/2010, contra o
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2006, Ano Calendário 2005, decorrente de Omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 15.676,63, conforme Dirf apresentada
pela fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40.
Diante da impugnação apresentada a DRJ emitiu a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se os rendimentos referentes a proventos de aposentadoria recebidos
do INSS, comprovados por meio de Declaração de Imposto Retido na Fonte - Dirf
entregue à Receita Federal, e que foram informados indevidamente como isentos
na Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2014, Recurso Voluntário, concordando com a decisão da DRJ, mas
apresentando pleito de negociação com a Receita Federal, seja no sentido de cancelar o
lançamento ou no sentido de pagar metade do valor devido, considerando impossibilidade
financeira de quitar por completo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto o mesmo não merece ser conhecido.
Como exposto no relatório, o recorrente, ao iniciar a petição recursal, afirma
categoricamente que concorda com a decisão recorrida, mas segue sustentando a impossibilidade
de pagamento integral da dívida tributária, sem infirmar qualquer fundamento constante da
decisão da DRJ.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.010 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13876.000592/2010-92
3
Suficiente ver que ao CARF compete exclusivamente resolver a lide nos limites em
que posta. Não possui competência para negociações e/ou parcelamentos.
Assim, considerando a falta de dialeticidade do recurso voluntário manifestado, o
mesmo não deve ser conhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por ausência de
dialeticidade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 54
DF CARF MF
Original